Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-93.2022.8.11.0059
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004692-93.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILDO MENEZES DE SOUZA - CPF: 024.652.862-18 (APELANTE), LUIZ ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.889.931-45 (APELANTE), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA TAVARES - CPF: 017.011.621-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 756.834.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLAS DOS SANTOS - CPF: 064.040.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEGRAVAÇÕES, APREENSÕES E TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três acusados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. Os recorrentes suscitaram preliminar de nulidade da prova extraída de celulares, pleitearam absolvição ou desclassificação para uso, aplicação do tráfico privilegiado, redução das penas, afastamento da reincidência e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extração de dados de celulares constitui prova ilícita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico e associação para o tráfico; (iii) analisar a correção da dosimetria, inclusive quanto à incidência do tráfico privilegiado e à reincidência; e (iv) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração de dados dos celulares foi realizada mediante autorização judicial prévia, o que afasta qualquer alegação de ilicitude, estando o procedimento alinhado com jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, havendo ordem judicial, é válida a obtenção e análise de conteúdo armazenado em dispositivos móveis.

Policiais civis que participaram das diligências prestaram depoimentos firmes e coerentes, devidamente corroborados por relatórios investigativos e pelas conversas degravadas dos celulares, demonstrando intenso comércio de entorpecentes e atuação organizada dos réus.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos de constatação, relatórios de investigação e diálogos que revelam divisão de tarefas, hierarquia e estabilidade do grupo, o que configura tráfico e associação para o tráfico.

A tese de desclassificação para uso é insustentável, diante da expressiva quantidade de drogas, do contexto fático e da prova robusta da prática mercantil.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, sem caracterizar bis in idem.

O reconhecimento da reincidência está fundamentado em certidões criminais válidas, não havendo nulidade a ser sanada.

O tráfico privilegiado não se aplica porque os réus integravam organização criminosa e se dedicavam a atividades ilícitas, circunstâncias excludentes previstas no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

O regime inicial fechado é adequado ao quantum das penas, à reincidência de dois dos réus e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A extração de dados de aparelhos celulares é válida quando precedida de autorização judicial, sendo lícitas as provas delas derivadas.

Conversas degravadas e depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com outras provas, bastam para demonstrar tráfico de drogas e associação estável e permanente.

A natureza e quantidade da droga apreendida justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

O tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa.

O regime inicial fechado é adequado quando a pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis assim o exigem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 68 e 69; CPP, arts. 157 e 214; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 33 §4º, 35 e 42; Lei 12.965/2014, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.232/SC, Quinta Turma, j. 03.10.2017; STJ, AgRg no HC 760.497/SP, Quinta Turma, j. 21.11.2023; TJMT, APR 0005599-28.2019, Segunda Câmara Criminal, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
Ronildo Menezes de Souza, Luiz Araújo da Silva
e
José Carlos Gomes de Lima
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA foi condenado a 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1.905 (mil, novecentos e cinco) dias-multa;

LUIZ ARAÚJO DA SILVA foi condenado a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.633 (mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa;

RONILDO MENEZES DE SOUZA foi condenado a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o recorrente JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a denúncia está calcada apenas em conversas de aplicativo WhatsApp e apelidos dos réus. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Os apelantes RONILDO MENEZES DE SOUZA e LUIZ ARAÚJO DA SILVA suscita preliminarmente a nulidade das provas obtidas por meio da extração de dados dos aparelhos celulares. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão da reincidência de LUIZ ARAÚJO e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para RONILDO MENEZES.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento dos recursos de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
desprovimento dos recursos
defensivos, assim ementando:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS CONFECCIONADAS – INSUBSISTÊNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES EFETUADA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS, SENDO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE NO PROCEDIMENTO REALIZADO – 2. SUSTENTADA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS, QUANTO AOS CRIMES DO ART. 33 E 35, DA LEI DE DROGAS, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DA MERCANCIA E DA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS, ESPECIALMENTE COM BASE NAS DEGRAVAÇÕES PROMOVIDAS NOS APARELHOS CELULARES ONDE CONSTATOU-SE A INTENSA ATUAÇÃO NO MERCADO ATRELADO À COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO, EVIDENCIANDO A PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS INSERIDOS NA PEÇA ACUSATÓRIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA – 3. PLEITO DE REFORMA DO CAPÍTULO DOSIMÉTRICO, DE MODO A REDUZIR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL, BEM COMO EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU LUIZ ARAÚJO E MODIFICAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO DO RÉU RONILDO MENEZES – INADMISSIBILIDADE – PENA INICIAL COMINADA DE FORMA ESCORREITA, PORQUANTO O ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 PERMITE A MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, SEM QUE SE POSSA FALAR EM BIS IN IDEM – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA CORRETAMENTE – QUANTUM DA PENA QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELAS PROMOTORAS DE JUSTIÇA ATUANTES, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES.

A preliminar suscitada pelos apelantes RONILDO MENEZES DE SOUZA e LUIZ ARAÚJO DA SILVA não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a extração de dados do aparelho celular pertencente ao apelante RONILDO MENEZES DE SOUZA foi realizada mediante prévia autorização judicial nos autos nº 1002932-12.2022.8.11.0059 (id. 93021967), em estrita observância aos ditames legais e constitucionais.

Nesse sentido, não há se falar em nulidade do procedimento de análise do referido dispositivo, sendo certo que o Relatório de Investigação nº 2022.13.65773 foi confeccionado em conformidade com a legislação vigente.

Ademais, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, havendo autorização judicial para a extração de dados de aparelhos celulares, não há que se falar em nulidade, conforme:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSECUAL PELAS PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS COM A EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – DETERMINAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE DADOS RELATIVOS À PRÁTICA CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA AOS AUTOS DOS ÁUDIOS E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES – DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO COM UM DOS ACUSADOS ALIADOS ÀS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – SANÇÕES MOTIVADAMENTE ELEVADAS – DEMASIADA QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENTORPECENTE QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DAS PENAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em ilegalidade das provas obtidas pela extração dos dados do aparelho celular apreendido com um dos acusados, uma vez que houve autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico, permitindo o acesso e a extração de dados do celular apreendido. Tendo em vista que a determinação judicial era para a extração de dados telefônicos relacionados a prática criminosa, mostra-se desnecessária a juntada dos áudios e transcrição integral das conversas extraídas do aparelho celular, não tendo a defesa se insurgido em momento oportuno, de modo que não pode alegar nulidade em momento posterior, que lhe aprouver, para alcançar o seu intento (nulidade de algibeira ou de bolso) . Deve ser mantida a condenação quando demonstrado de forma inequívoca a caracterização dos delitos, especialmente em decorrência das conversas entre todos os acusados extraídas do aparelho celular apreendido, dados estes aliados aos depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão do entorpecente e daqueles que elaboraram o relatório investigativo com a extração dos dados telefônicos. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações são meio de prova idôneos para comprovar a configuração dos crimes, especialmente por estarem amparados por outros elementos de prova, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT. Evidenciado que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada, com estabilidade e divisão de tarefas, e que a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto no artigo 2º na Lei 12 .850/2013. A expressiva quantidade e a natureza da droga aprendida (mais de seis quilogramas de cocaína) justificam a elevação das penas basilares de forma preponderante na forma do artigo 42 da Lei 11.343/06. Devem ser mantidas as penas conforme fixadas ante as motivações idôneas apresentadas para a negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.” (TJ-MT - APR: 00055992820198110015, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR . INAPLICABILIDADE DO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 9.296/96 . PROTEÇÃO DAS COMUNICAÇÕES EM FLUXO. DADOS ARMAZENADOS. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À VIDA PRIVADA E À INTIMIDADE. INVIOLABILIDADE . ART. 5º, X, DA CARTA MAGNA. ACESSO E UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL . INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI N. 9.472/97 E DO ART . 7º DA LEI N. 12.965/14. TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO . DESNECESSIDADE DE NOVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS NELES ARMAZENADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O sigilo a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da Republica é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos . Desta forma, a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei n. 9.296/96. II - Contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos do art . 5º, X, da Constituição Federal. Assim, somente podem ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3º da Lei n. 9 .472/97 e do art. 7º da Lei n. 12.965/14 . III - A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel. IV - No presente caso, contudo, o aparelho celular foi preendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados aos corréus, tendo a recorrente sido presa em flagrante na ocasião, na posse de uma mochila contendo tabletes de maconha. V - Se ocorreu a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados. Recurso ordinário não provido .” (STJ - RHC: 77232 SC 2016/0270659-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Quanto à alegação de invalidade dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, cumpre destacar que os investigadores de polícia são plenamente aptos a atuarem como testemunhas, inexistindo vedação legal nesse sentido.

Caso a defesa entendesse haver impedimento ou suspeição, deveria tê-lo arguido oportunamente durante a audiência de instrução, por meio da contradita, nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES.

Observa-se da denúncia que os acusados Ronildo Menezes de Souza, Luiz Araújo da Silva e José Carlos Gomes de Lima, foram presos, por estarem praticando os crimes crimes do art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas.

Tem-se que no dia 18/08/2022, na Rua MN1, no setor Morada Nova, no município de Confresa-MT, os réus e outros comparsas foram surpreendidos ao praticarem atos de mercancia de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 151.3.2022.13074, Boletim de Ocorrência nº 2022.226098, Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.323297, Laudo de Constatação nº 320.2.04.2022.009296-01 e Relatório de Investigação nº 2022.13.65773, que atestam a apreensão e a natureza ilícita das substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são robustas e suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis KARLA GREGÓRIO DOS SANTOS e WALLACE CRISÓSTOMO FREITAS são firmes e coerentes ao afirmarem que os apelantes já vinham sendo monitorados há algum tempo por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo relataram, na residência de RONILDO foram encontrados entorpecentes prontos para distribuição e comercialização, e através das degravações dos aparelhos celulares apreendidos, obtiveram-se informações de que JOSÉ CARLOS e LUIZ ARAÚJO atuavam com os demais para a prática do tráfico de entorpecentes.

Conforme destacado pela testemunha KARLA GREGÓRIO DOS SANTOS, RONILDO era um pequeno traficante que adquiria drogas de LUIZ ARAÚJO, o qual comandava várias "bocas de fumo" no Setor Vila Nova, enquanto JOSÉ CARLOS era apontado como o líder da organização, decidindo onde poderia ou não haver venda de drogas.

As conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos corroboram os depoimentos dos policiais, evidenciando a existência de uma estrutura hierarquizada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os réus.

O Relatório de Investigação nº 2022.13.65773 demonstra de forma clara as negociações envolvendo entorpecentes, valores e quantidades, caracterizando a prática do tráfico de drogas.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, as provas produzidas nos autos evidenciam a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelantes, com finalidade específica de praticar o tráfico de drogas. As conversas degravadas revelam a existência de uma organização estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida, onde JOSÉ CARLOS ocupava a posição de líder, LUIZ ARAÚJO atuava como intermediário e RONILDO como distribuidor final.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de uso pessoal de drogas, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos apelantes.

DA DOSIMETRIA DA PENA, REINCIDÊNCIA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Quanto a dosimetria da pena, verifica-se que o juízo de primeiro grau observou corretamente os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

A pena primária foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como os antecedentes criminais dos apelantes JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA e LUIZ ARAÚJO DA SILVA.

Importante destacar que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Portanto, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa dessas circunstâncias.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO . QUANTIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS . REEXAME DE PROVAS. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO . 1
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM, sob o regime da repercussão geral, orientou que a natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, a fim de evitar o bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as utilizará.
2 . O Tribunal de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase, em razão da quantidade de drogas. Na terceira etapa do cálculo da pena, afastou a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em virtude da quantidade de drogas, mas, sobretudo, porque provada dedicação a atividades ilícitas . Ocorrência de bis in idem não configurada. 3. A minorante está prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006, em que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 4. O Tribunal de origem negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006 em razão da quantidade de entorpecentes, bem como das circunstância de que o agravante se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 5. Desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à dedicação do agente a atividades ilícitas demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inviável no habeas corpus . Precedentes. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento suficiente para a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal . 7. Embora a pena final tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, a Corte a quo fixou o regime fechado em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável. Precedentes. 8 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 760497 SP 2022/0238088-5, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023). (destaquei)

Quanto à reincidência do apelante LUIZ ARAÚJO DA SILVA, esta foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, com base em certidão de antecedentes criminais que comprova a existência de condenação anterior com trânsito em julgado.

Em tempo, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que os apelantes não preenchem os requisitos legais, notadamente por se dedicarem a atividades criminosas e integrarem organização criminosa, conforme amplamente demonstrado nos autos.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado fixado para os apelantes mostra-se adequado, considerando o quantum das penas aplicadas e a reincidência dos réus JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA e LUIZ ARAÚJO DA SILVA, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Quanto ao apelante RONILDO MENEZES DE SOUZA, embora seja primário, a pena aplicada (09 anos e 04 meses de reclusão) ultrapassa o limite de 8 anos estabelecido no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal para o regime semiaberto, justificando a fixação do regime fechado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo inalterados todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025